Tribunal: TJSP
Processo: 2126775-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Incidente de requisição de pequeno valor – Honorários advocatícios decorrentes de execução de diferenças salarias devidas à autora em razão da correção de cálculo da verba salarial reconhecida na ação de conhecimento – Verba honorária em questão que pertence aos advogados que atuaram na fase de conhecimento – Revogação do mandato que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Incidente de requisição de pequeno valor – Honorários advocatícios decorrentes de execução de diferenças salarias devidas à autora em razão da correção de cálculo da verba salarial reconhecida na ação de conhecimento – Verba honorária em questão que pertence aos advogados que atuaram na fase de conhecimento – Revogação do mandato que não afasta o direito do profissional à verba sucumbencial fixada na fase de cognição – Precedentes desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126775-31.2020.8.26.0000
C
Registro: 2020.0000556919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126775-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CARLA
ELAINE HISS BROCHETTO FERREIRA, são agravados LAUR DAS GRAÇAS
RAMALHO e LAUDECIR APARECIDO RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126775-31.2020.8.26.0000
C
Voto no 17.512
Agravo de Instrumento no 2126775-31.2020.8.26.0000
Feito Originário no 1019916-67.2005.8.26.0506/97
Agravante
: CARLA ELAINE HISS BROCHETTO FERREIRA
Agravados
: LAUR DAS GRAÇAS RAMALHO e OUTRO
Comarca
: RIBEIRÃO PRETO
Juíza de 1o Grau: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELLO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Incidente de requisição de pequeno valor
Honorários
advocatícios decorrentes de execução de diferenças salarias
devidas à autora em razão da correção de cálculo da verba salarial
reconhecida na ação de conhecimento Verba honorária em
questão que pertence aos advogados que atuaram na fase de
conhecimento Revogação do mandato que não afasta o direito do
profissional à verba sucumbencial fixada na fase de cognição
Precedentes desta C. Corte
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 11/16 que,
em sede de incidente de requisição de pequeno valor
instaurado nos autos do processo movido por Alvina Apparecida
Reglioni Villela de Andrade em face do Município de Ribeirão
Preto, indeferiu pedido de baixa do incidente formulado por
Carla Elaine Hiss Brochetto Ferreira, advogada constituída
nos autos (fls. 45 do feito principal), ora agravante, sob o
argumento de que a verba honorária objeto deste Incidente de
RPV (R$ 18.371,40, equivalente a 10% da condenação), pertence
aos causídicos que teriam atuado na fase de conhecimento,
quais sejam, Laudecir Aparecido Ramalho e Laur das Graças
Ramalho, ora agravados.
Sustenta
a
agravante,
em
síntese,
a
necessidade de reforma da r. decisão agravada, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126775-31.2020.8.26.0000
C
honorários que pretende receber decorrem de nova empreitada
(pleito condizente com novo fundamento independente do
fundamento do processo de conhecimento entenda-se, edição
da lei 1636/04) o agravante e sua banca de advocacia foram
constituídos e iniciaram a busca que restou em sucesso do
qual gerou este novo requisitório de pequeno valor.
Concedido efeito suspensivo (fls. 48/49), o
recurso recebeu resposta (fls. 53/60).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
r.
decisão
agravada
(fls.
11/16)
proferida no incidente de requisição de pequeno valor,
indeferiu pedido de baixa do incidente formulado por Carla
Elaine Hiss Brochetto Ferreira, advogada constituída nos
autos (fls. 45 do feito principal), ora agravante, sob o
argumento de que a verba honorária objeto deste Incidente de
RPV (R$ 18.371,40, equivalente a 10% da condenação), pertence
aos causídicos que teriam atuado na fase de conhecimento,
quais sejam, Laudecir Aparecido Ramalho e Laur das Graças
Ramalho, ora agravados.
Incensurável a r. decisão.
Os documentos juntados aos autos demonstram
que os agravados atuaram durante todo o processo de
conhecimento, bem como na fase de liquidação de sentença,
antes de serem destituídos e, portanto, fazem jus ao
recebimento da verba honorária de sucumbência arbitrada na
fase de conhecimento.
Os
embargos
à
execução
de
sentença
(processo 0001265-91.2011), promovido pelos novos patronos da
autora, dentre os quais a ora agravante, objetivou o
recebimento de diferenças salariais decorrentes do pagamento
efetuado com erro de cálculo. Ou seja, apurou diferenças a
serem pagas à autora, referentes às verbas salariais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126775-31.2020.8.26.0000
C
reconhecidas na ação de conhecimento e, portanto, a verba de
sucumbência em questão é devida aos antigos patronos da
autora, ora agravados, os quais atuaram na fase de
conhecimento.
Conforme
bem
esclareceu
a
r.
decisão
agravada, “o êxito do atual patrono em acompanhar a execução
das diferenças não gerou direito ao recebimento de honorários
pela sucumbência fixada na fase de conhecimento, mas tão
somente aos honorários contratuais para tal mister e os
sucumbenciais fixados nos embargos opostos à execução por
eles intentada (0001265-91.2011
74/11, estes os únicos
devidos. Com efeito, a renúncia/destituição do advogado
contratado não retira o direito do profissional à verba
sucumbencial,
apenas
interfere,
eventualmente,
na
proporcionalidade do montante a ser recebido pelo antigo
profissional e pelo novo em razão do trabalho realizado. No
caso dos autos, os antigos patronos atuaram durante toda a
fase de conhecimento e também na fase de liquidação de
sentença, entre os anos de 1993 e 2006 fazendo jus à
totalidade da verba fixada”.
Acerca do assunto curial a transcrição da
doutrina de YUSSEF SAID CAHALI:
“Porém, editada a sentença de condenação do sucumbente
em honorários, o direito do advogado que vinha atuando
naquele momento no processo resta incólume de qualquer
revogação posterior do mandato.
A sentença marca o momento histórico da aquisição do
direito autônomo do advogado, pelo implemento da
condição que lhe faz nascer esse direito em outros
termos, os honorários da sucumbência, a partir de
então, pertencem definitivamente ao advogado que estava
atuando na demanda.
Aliás, a se entender de modo diferente, seria fácil ao
cliente
vitorioso
fraudar
o
direito
autônomo
do
advogado, frustrando-lhe o recebimento direto da verba
remuneratória que lhe pertence e que foi fixada
exatamente em razão de sua atividade profissional nos
autos (art. 20, §§ 3o e 4o), bastando que, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126775-31.2020.8.26.0000
C
sentença, revogasse o mandato ou constituísse novo
procurador.”
(in “Honorários advocatícios”, 4a ed., São Paulo: RT,
2011, p. 433).
Acrescente-se não haver dúvida de que os
honorários
advocatícios
discutidos
pelas
partes
foram
apurados em decorrência da execução do crédito da autora
referentes às diferenças salariais apuradas, sendo arbitrados
nos termos da decisão transitada em julgado, ou seja, 10%
sobre o valor da condenação.
Nesse sentido decidiu esta C. Corte:
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que
garante reserva de honorários para patrono destituído.
Advogado que patrocinou a causa, atuando durante toda a
fase de conhecimento. Honorários fixados em 15% sobre o
valor da condenação. Troca de causídico em fase de
cumprimento de sentença. Novos honorários fixados,
estes sim, pertencentes aos novos patronos. Direito aos
honorários sucumbenciais que persiste mesmo após a
revogação dos poderes. Verba honorária em fase de
conhecimento que pertence ao apelado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0605103-58.2008.8.26.0001;
Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/07/2019;
Data
de
Registro: 15/07/2019)
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

Pedido de execução da verba honorária pela patrona
destituída, nos autos da execução
Possibilidade

Verba que possui caráter alimentar Decisão reformada
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058434-55.2017.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Alberto Lopes ; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de
Registro: 27/06/2017)
AGRAVO. Honorários advocatícios de sucumbência. Ação de
cognição em fase de execução. Verba honorária de
sucumbência arbitrada na fase de conhecimento. Revogação superveniente de parte das Procurações
outorgadas pelos demandantes. Advogada que atuou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126775-31.2020.8.26.0000
C
forma exclusiva durante todo o curso da ação de
conhecimento, até que se operou o trânsito em julgado.
Pretensão ao recebimento integral da verba honorária
arbitrada na ação de conhecimento. Decisão de primeiro
grau que indeferiu o pedido e remeteu a questão às vias
próprias. Reforma que se impõe. 1. Nos termos do artigo
23, da Lei no 8.906/94, a verba honorária sucumbencial
pertence ao advogado, que tem direito autônomo de exigi-
la. Direito autônomo que se constitui por ocasião do
trânsito em julgado da decisão que arbitra a verba
honorária. Revogação superveniente do mandato que é
irrelevante, conquanto já adquirido o direito. Hipótese
dos autos em que a agravante demonstrou de forma cabal
que atuou na qualidade de advogada de todos os autores
da ação subjacente ao agravo de forma exclusiva e
durante todo o curso da fase de conhecimento, até que
operado o trânsito em julgado. Direito da agravante ao
recebimento da integralidade da verba honorária de
sucumbência fixada na fase de conhecimento que, assim,
é medida de rigor. 2. Execução da verba honorária que,
consoante a faculdade conferida pelo § 1o, do artigo
24, da Lei no 8.906/94, pode se dar nos próprios autos
em que fixada a honorária sucumbencial. 3. Consigne-se,
em remate, que a acolhida do reclamo da agravante não
implicará no imediato levantamento de qualquer valor,
pois que as verbas, tanto a principal como a honorária,
sequer foram objeto de requisição de pagamento. Deverão
ser, pois, após homologados os cálculos, ser objeto de
requisição, nos termos da Constituição. Forma de
requisição a ser decidida na instância 'a quo'. 4.
Decisão reformada. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058441-18.2015.8.26.0000;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
07/10/2015;
Data
de
Registro:
07/10/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO MATÉRIA NÃO PRECLUSA INTERRUPÇÃO
DO PRAZO MEDIANTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Independente
de serem ou não conhecidos os embargos de declaração
interrompem o prazo recursal, diante apenas do fato
objetivo da interposição - REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO QUE FIXOU A VERBA A FAVOR DO
ADVOGADO, JÁ EM FASE RECURSAL DE LIQUIDAÇÃO (EMBARGOS
INFRINGENTES) ATUAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO ATÉ A
CONDENAÇÃO AQUISIÇÃO DO DIREITO -- TITULARIDADE DO
ADVOGADO
E
CABIMENTO
DE
EXECUÇÃO
AUTÔNOMA
-
Os
honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao
advogado
(art.
23,
Lei
8.906/94),
sendo
de
responsabilidade do vencido, com direito autônomo a
executá-los. A análise do caso concreto é feita segundo
o momento da revogação do mandato, que ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126775-31.2020.8.26.0000
C
posteriormente à fixação em decisão transitada em
julgado, correspondendo a remuneração aos serviços já
realizados Atos procedimentais posteriores não alteram
a titularidade, sendo a única condição a atuação
integral até a fixação. A aquisição do direito precede
à revogação do mandato, não cabendo frustrar o direito
autônomo do advogado, de responsabilidade do vencido,
sem vínculo com o cliente e seu novo advogado Multa
disposta no art. 538 do CPC é afastada, pois não
evidenciado propósito de retardar o procedimento ou
abuso do advogado - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0014184-44.2012.8.26.0000;
Relator (a): José Malerbi; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tambaú - Vara Única; Data
do
Julgamento:
07/05/2012;
Data
de
Registro:
09/05/2012)
Portanto, sem razão a agravante. Isto
porque a verba honorária almejada decorre da sucumbência da
Municipalidade no processo de conhecimento. Assim, curial a
manutenção da r. decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Poderá o Magistrado de primeiro Grau,
oportunamente, considerar a interposição e o resultado do
presente recurso para fins de cômputo da verba honorária, a
teor do disposto no artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil, consoante os parâmetros do § 2o do mesmo
dispositivo legal.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator